Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL. DÍVIDA CIVIL. CARÁTER DISPONÍVEL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. BENS DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável o deferimento de pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para obtenção de informações acerca de declarações de imposto de renda do devedor, ainda que para fins de aferição de valores recebidos e esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor. A exceção ao sigilo fiscal prevista no art. 198, §1o, I, do Código Tributário Nacional – CTN, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.176/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021), não pode ser deferida para a satisfação de dívida de natureza civil em razão de seu caráter disponível, seja como medida cautelar atípica, seja como diligência no curso da execução.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
3. O STJ, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais, inclusive para satisfação de créditos de natureza não alimentar. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
4. Na hipótese, diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho é essencial para a obtenção de informações sobre a existência de vínculos trabalhistas da agravada, bem como para viabilizar eventual penhora de percentual de verbas salariais.
5. Esgotadas todos os meios disponíveis à agravante para a localização de bens da agravada, executada, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.